Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703768-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: FLORENTINA ZAGO MANZAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a respectiva declinação da competência à Justiça Federal; b) artigo 509, inciso II, do CPC, afirmando que se mostra necessária a liquidação pelo procedimento comum, para que se possa individualizar o crédito e demonstrar a titularidade do direito, pois a sentença coletiva liquidanda tem caráter genérico; c) artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC, asseverando o direito subjetivo à produção da prova, de modo que se faz necessária a intimação das partes para formular quesitos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570, e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID. 36517660). II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de recolher o preparo, no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que o providenciasse e comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 22/6/2022. Todavia, consoante se extrai da certidão de ID. 37276860, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 132, 465, § 1o, inciso III, e 509, inciso II, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Com efeito, não há qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, inexistindo, portanto, razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. Destarte, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Logo, não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem [...] Nada obstante, importante registar que, ao contrário do aduzido pelo agravante, o magistrado a quo determinou a intimação da União para esclarecer se possui interesse jurídico em atuar no processo (ID 107609266 dos autos de origem). Em resposta, informou não possuir interesse processual em ingressar no feito (ID 110647464 dos autos de origem). Igualmente, não há que se falar em necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Isso porque, se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, a liquidação se torna dispensável, bastando, para se alcançar o montante devido, a realização de meros cálculos aritméticos [...] In casu, considerando a controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, o juízo a quo reputou necessária prova pericial (liquidação por arbitramento). Logo, não há que se falar em liquidação pelo procedimento comum [...] Quanto à intimação das partes para apresentação de quesitos, entendeu a magistrada ser desnecessária, uma vez que o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública [...] De fato, o quesito formulado pelo juízo é suficiente para dirimir a controvérsia, revelando-se despicienda a apresentação de quesitos pelas partes. Tal entendimento, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz a condução do processo, devendo zelar, ainda, pela celeridade processual. Veja-se que as partes foram intimadas para indicarem assistentes técnicos e, ao final, terão oportunidade de se manifestarem sobre o laudo pericial, ocasião em que poderão, eventualmente, apresentar quesitos suplementares àquele formulado pelo juiz” (ID. 33715054). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, com relação ao apontado malferimento aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570, e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID. 36517660). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016